Tribunal: TJMT
Processo: 0000370-70.2014.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
RAC No 0000370-70.2014.8.11.0045
Vistos etc.
Defiro o pedido de ID no 46218490 para liberação do valor de R$18.000,00, conforme alvará anexo.
No mais, certifique-se a Secretaria se houve Trânsito em julgado do acórdão ID 34618468.
Em caso positivo, devolva-se os autos à comarca de origem com as baixas necessárias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de agosto de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora